Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DAS ALIMENTANDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. FINANCIAMENTOS E OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ECONOMIA DO CUIDADO MATERNO. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de alimentos ajuizada por suas filhas menores, fixando a pensão alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios, sendo destinado metade para cada requerente. O apelante busca a reforma da decisão, pugnando pela redução dos alimentos para 1 (um) salário-mínimo, sob a alegação de que as despesas das autoras estão superdimensionadas e de que sua real capacidade financeira não foi considerada, destacando a existência de outra filha, financiamentos e outros gastos fixos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da pensão alimentícia fixada na sentença de primeiro grau, à luz do binômio necessidade das alimentandas e possibilidade do alimentante, bem como verificar se estão presentes os requisitos para a redução do encargo alimentar, conforme pleiteado pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que deveria ter sido formulado em petição autônoma e não no corpo da própria apelação, conforme previsto no art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não deve conhecido, por inadequação da via eleita.
4. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
5. As necessidades das autoras, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base em seu melhor interesse, compreendendo gastos com alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer, moradia e tudo o mais que se faça imprescindível para sua manutenção e desenvolvimento, visando a uma vida digna e compatível com a condição social.
6. A genitora, por exercer a guarda direta das menores, suporta despesas que muitas vezes não são totalmente mensuráveis, além da responsabilidade diária de cuidado que extrapola qualquer mensuração econômica, configurando a chamada "economia do cuidado", que deve ser considerada na fixação dos alimentos, em conformidade com o julgamento sob a perspectiva de gênero, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça.
7. A possibilidade do alimentante em arcar com o percentual fixado restou comprovada nos autos por meio de seus contracheques, que demonstram rendimentos brutos superiores a dez mil reais mensais, auferidos em razão de dois cargos públicos.
8. A existência de financiamentos, empréstimos ou outras dívidas contraídas por livre vontade pelo alimentante não justifica a redução dos alimentos devidos aos filhos menores, pois tais obrigações não podem se sobrepor ao dever prioritário de sustento da prole. Eventual redução de despesas deve recair sobre outras rubricas do orçamento do alimentante.
9. A existência de outra filha para a qual o apelante já paga pensão alimentícia não constitui argumento preponderante para a redução do encargo fixado para as apeladas, em observância ao princípio da paternidade responsável, que impede a transferência da responsabilidade financeira dos filhos já existentes para aqueles que sobrevierem.
10. Não houve comprovação efetiva por parte do apelante de sua impossibilidade econômica em arcar com os alimentos no patamar fixado na sentença, ônus da prova que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
11. A fixação dos alimentos em percentual dos rendimentos brutos do alimentante formalmente empregado é a forma mais adequada de garantir o desconto direto em folha e a incidência sobre todas as verbas remuneratórias, conferindo segurança ao recebimento da pensão pelas menores.
12. O percentual de 30% dos rendimentos brutos fixado na sentença atende de forma adequada e proporcional ao binômio necessidade-possibilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e as necessidades das duas alimentandas, mostrando-se irrisório o valor de 1 (um) salário-mínimo pleiteado para ambas.
13. O erro material na sentença referente à profissão do apelante é irrelevante e não compromete a validade ou a fundamentação da decisão, que se baseou na análise da capacidade financeira efetivamente comprovada pelos contracheques do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
14. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores. 2. A 'economia do cuidado' exercida pelo genitor(a) com a guarda unilateral, por representar trabalho invisível e limitar oportunidades, deve ser considerada na apuração do binômio necessidade-possibilidade. 3. Financiamentos, empréstimos ou outras dívidas contraídas voluntariamente pelo alimentante não justificam a redução do encargo alimentar devido aos filhos menores. 4. A existência de outros filhos não exime o genitor do dever de prestar alimentos ou justifica a redução para a prole já existente, em observância ao princípio da paternidade responsável. 5. Incumbe ao alimentante o ônus da prova de sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de alimentos. 6. Para o alimentante formalmente empregado, a fixação de alimentos em percentual sobre os rendimentos brutos é a medida mais adequada para garantir a efetividade da obrigação alimentar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.703; ECA, art. 22; CPC, arts. 373, II, 1.012, § 3o, II; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961322, 0703720-26.2023.8.07.0011, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1227083, 0701512-17.2019.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 07/02/2020; Acórdão 1977421, 0704094-05.2024.8.07.0012, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; Acórdão 1968734, 0713422-08.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.